Tribunal: TJES
Processo: 5013597-70.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013597-70.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMILTON CERQUEIRA DE ANDRADE
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013597-70.2025.8.08.0035

RECORRENTE: AMILTON CERQUEIRA DE ANDRADE

RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: DR.THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. REACOMODAÇÃO DESARRAZOADA. PASSAGEIRO IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I – CASO EM EXAME

1- Recurso inominado interposto por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

2 - O autor, idoso de 78 anos, teve seu voo de retorno de Boa Vista/RR para Vitória/ES cancelado na véspera da viagem.

3 - A companhia aérea ofereceu reacomodação apenas para seis dias após a data original, o que forçou o passageiro a empreender jornada terrestre de 12 horas de ônibus até outra capital para embarcar em novo voo custeado por meios próprios.

4 - A pretensão recursal restringe-se à majoração do valor fixado a título de danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5 - A controvérsia consiste em verificar se o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem a título de danos morais revela-se suficiente e proporcional diante da gravidade da falha na prestação do serviço e da condição de hipervulnerabilidade do passageiro idoso.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6 - A relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7 - A justificativa de "ajuste na malha aérea" constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando o dever de indenizar.

8 - A oferta de reacomodação com lapso temporal de seis dias para um passageiro idoso afronta o dever de assistência especial previsto na Resolução ANAC nº 280/2013 e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

9 - O descaso da transportadora e a submissão do consumidor a desgaste físico e emocional excessivo ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a majoração da indenização para patamar condizente com as funções compensatória e pedagógica do instituto, em alinhamento com a jurisprudência desta Turma Recursal em casos análogos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido
para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Tese:
O oferecimento de reacomodação em prazo desarrazoado (seis dias) para passageiro idoso, após cancelamento unilateral de voo, configura falha grave na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral em patamar que observe a hipervulnerabilidade do consumidor.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento unilateral de voo.

O Recorrente, idoso de 78 anos, relata que seu voo de retorno (Boa Vista/RR para Vitória/ES), agendado para 07/12/2024, foi alterado pela Ré na véspera da viagem. A única alternativa oferecida foi uma reacomodação para seis dias após a data original. Diante da inviabilidade da proposta, o Autor custeou transporte terrestre de 12 horas até Manaus e nova passagem aérea para retornar ao seu domicílio.

O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço (fortuito interno) e condenou a Ré ao ressarcimento material de R$ 3.901,20 e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o Autor pugna exclusivamente pela majoração do valor fixado para os danos morais, argumentando que o montante é insuficiente diante da gravidade do descaso e de sua condição de hipervulnerabilidade como idoso. Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passa-se ao voto.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Verifico que o Recurso Inominado interposto pela parte Autora é cabível e tempestivo, bem como que foi feito o preparo recursal.

Destarte,
CONHEÇO
do Recurso.

Do Mérito

A controvérsia cinge-se exclusivamente à adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais. Conforme detalhado no relatório, a sentença de origem fixou a indenização em R$ 4.000,00, montante que, sob a ótica deste julgador, merece reforma para majoração.

No presente caso, a situação narrada foge completamente à razoabilidade. Impor a um consumidor com quase 80 anos de idade a escolha entre
aguardar seis dias
por uma reacomodação ou submeter-se a uma exaustiva jornada terrestre de
12 horas de ônibus
configura falha grave na prestação do serviço.

O dever de prestar assistência especial a passageiros idosos decorre não apenas da legislação específica, como a Resolução ANAC nº 280/2013, mas também dos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva que regem as relações de consumo.

A tese da Ré de que a jornada alternativa foi uma "escolha pessoal" não prospera , uma vez que o passageiro foi compelido a buscar solução própria diante da ineficácia da transportadora em oferecer alternativa condizente com a urgência e a condição etária do autor.

O dano moral, neste contexto, ultrapassa o mero aborrecimento. Ele possui uma função pedagógica essencial para incitar a concessionária a adotar condutas mais diligentes, evitando a exposição de consumidores hipervulneráveis a situações de desamparo e desgaste físico e emocional.

No caso em tela, o Autor, um passageiro de 78 anos , foi compelido a uma jornada de 12 horas de ônibus após a Ré oferecer uma reacomodação apenas para 6 dias depois do planejado.

A jurisprudência pátria, inclusive em situação parecida, também majorou os danos morais em decorrência dos prejuízos suportados, conforme se observa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO
– Voo internacional – Atraso de voo de mais de 07 horas no voo de volta para São Paulo – Alegação de avaria na aeronave jamais comprovada - Prestação de serviço inadequada – Assistência material inexistente - Fotografias que demonstram os passageiros do voo dormindo espalhados pelo chão do saguão do aeroporto, meio a malas e pertences – Ausência de assistência dos prepostos da Ré –
Caso de hipervulnerabilidade que agrava a situação dramática enfrentada pelos Autores, sendo dois deles idosos, um com 76 anos na data dos fatos - Responsabilidade da Requerida – Dano moral – Indenização devida – Majoração da indenização de R$ 3.000,00 para o valor de R$ 10.000,00 para cada Autor – Juros de mora da citação e correção monetária da publicação deste Acórdão
- Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10010797820218260125 SP 1001079-78 .2021.8.26.0125, Relator.: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 18/03/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

Nesse sentido, esta
Segunda Turma Recursal
já consolidou entendimento em caso análogo, reforçando que a falha na assistência a passageiro idoso extrapola o mero aborrecimento e justifica a fixação de indenização em patamares pedagógicos, conforme se extrai do seguinte julgado:

"VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
FALHA NA ASSISTÊNCIA A IDOSA COM MOBILIDADE REDUZIDA
. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. [...] 6. No mérito, a tese da recorrente de que não havia contratação de serviço de assistência especial não se sustenta. O dever de prestar auxílio a passageiros com necessidades especiais, como idosos e pessoas com mobilidade reduzida, decorre da legislação (Resolução ANAC n° 280/2013) e dos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva, que regem a relação de consumo. 7
. A conduta da ré em deixar a passageira, uma idosa de 82 anos, sozinha em uma sala de espera, resultando na perda do voo, configura falha grave na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC.
[...] 8. Não há que se falar em mero aborrecimento, pois a autora chegou ao seu destino com mais de 24 horas de atraso. Ainda, o dano moral também possui função pedagógica, a fim de incitar a requerida a adotar conduta mais diligente [...] evitando que situações similares se repitam [...]. Nesse sentido, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do ocorrido e o longo tempo de espera que é de responsabilidade da requerida [...]
o
dano moral exarado em R$ 8.000,00, encontra-se devidamente fundamentado, dentro dos parâmetros desta 2ª turma, não merecendo reforma
.
" (TJES, Recurso Inominado nº 5002556-43.2024.8.08.0035, 2ª Turma Recursal - Gabinete 2, Relator Juiz de Direito, Julgado em 2024).

Dessa forma, considerando a gravidade do descaso, a idade avançada do Autor e o excessivo lapso temporal da reacomodação proposta, a majoração da condenação para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
mostra-se justa, proporcional e condizente com os parâmetros deste Colegiado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença e:

1 - MAJORAR
a condenação a título de indenização por danos morais para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo-se os consectários legais de correção monetária (a partir desta decisão) e juros de mora (da citação), conforme fixado na origem.

2 - MANTER
a sentença em seus demais termos, inclusive quanto à condenação por danos materiais no valor de
R$ 3.901,20
.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)